Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PRAZO. CUMPRIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. MULTA AFASTADA.

1. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar.

2. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados.

3. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, desde que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

4. Comprovado o cumprimento da obrigação em prazo razoável de 48 horas, deve ser afastada a multa diária no fato específico.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.